Tribunal: TJSP
Processo: 2180901-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL E DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pretende a executada obstar o prosseguimento da ação, sob a alegação de inépcia da petição inicial por

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL E DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pretende a executada obstar o prosseguimento da ação, sob a alegação de inépcia da petição inicial por não ter o exequente apresentado o título executivo judicial. Entretanto, a argumentação é manifestamente improcedente, pois houve apenas a instauração da fase de cumprimento de sentença, que diz respeito ao mesmo processo. O título foi produzido durante a fase cognitiva, de modo que se tem unicamente o seguimento da atividade jurisdicional. 2. Trata-se de título definitivamente constituído, que tem plena eficácia, e por isso não tem qualquer repercussão a alegação ora formulada de que a executada teria adquirido a propriedade do bem, extinguindo-se a locação. 3. Segundo a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que se estabeleceu com caráter repetitivo a partir do julgamento do Incidente de Assunção de Competência relacionado ao REsp 1604412/SC, Tema IAC 1, o cômputo do prazo de prescrição deve ocorrer após o decurso de um ano do início da paralisação do processo por inércia da parte. Computado o período de um ano da paralisação, tem-se que o prazo de prescrição trienal (artigo 206, § 3o, I, do Código Civil) não se verificou na hipótese.

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento dos alugueres e encargos cobrados na petição inicial, dentre os quais se inclui o IPTU, que foi corretamente incluída no cálculo apresentado pelo exequente. 2. Os cálculos apresentados pela executada não podem ser acolhidos, pois não foram computados os locativos vencidos a partir de abril de 2007, a multa, as despesas processuais ou a verba honorária. 3. Não existe, portanto, fundamento para cogitar de excesso de execução, de modo que correta se apresenta a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.